Tribunal: TJPA
Processo: 0007998-78.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007998-78.2013.8.14.0040

APELANTE: LUIS CARLOS MAGNO DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE SUPERIOR A 15 DIAS. DESAPARECIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE
SURSIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu
LUIS CARLOS MAGNO DE ASSUNCÂO
, já qualificado nos autos, pela prática do crime de sequestro e cárcere privado qualificado, previsto no
art. 148, §1º, incisos III
e
IV, do Código Penal

Brasileiro
, à pena de 3 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, em razão de ter, em comunhão de vontades com corréu e terceiro não identificado, sequestrado adolescente de 17 anos, que foi colocado à força em veículo da empresa CARAJÁSNET, permanecendo desaparecido desde 13.02.2013. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas (
art. 386, IV
e
VII, do CPPB
) e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante do
art. 61, II, “c”, do CPB
e a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e à incidência da agravante; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, pela fotografia do cartaz de desaparecimento e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria resta demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos genitores e do irmão da vítima, corroborados por testemunhas presenciais da abordagem forçada, que estabelecem vínculo lógico entre a ameaça anterior e o desaparecimento do adolescente.

A negativa de autoria do réu, isolada e dissociada do conjunto probatório convergente, não afasta a conclusão condenatória, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
diante da inexistência de dúvida razoável.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta na maior reprovabilidade dos motivos, consistentes em fazer justiça com as próprias mãos, e nas consequências do crime, evidenciadas pelo desaparecimento permanente da vítima por mais de uma década.

Não há
bis in idem
na dosimetria, pois a qualificadora relativa à menoridade da vítima foi utilizada para definir o tipo penal, enquanto a privação prolongada da liberdade e o desaparecimento foram considerados como consequências concretas autônomas.

A agravante prevista no
art. 61, II, “c”, do Código Penal Brasileiro
incide diante da abordagem abrupta e colocação forçada da vítima em veículo, circunstância comprovada pela prova oral.

A suspensão condicional da pena é inviável, pois a reprimenda definitiva supera 2 anos de reclusão, além de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal coerente e harmônica, corroborada por elementos documentais e produzida sob contraditório, é suficiente para fundamentar condenação por sequestro e cárcere privado qualificado.

2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em motivos e consequências concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, sem configurar
bis in idem
.

3. A suspensão condicional da pena é incabível quando a reprimenda aplicada supera o limite objetivo previsto no
art. 77 do Código Penal Brasileiro
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59, 61, II, “c”, 77 e 148, §1º, III e IV; CPPB, art. 386, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1507649-22.2022.8.26.0405, Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno, 10ª Câmara de Direito Criminal, j. 25.09.2023; TJ-RS, Apelação Criminal nº 5000999-36.2015.8.21.0015, Rel. Desa. Fabianne Breton Baisch, 8ª Câmara Criminal, j. 25.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.248.252/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 17.04.2018; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0000299-41.2023.8.13.0322, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 22.02.2024; TJ-MT, Revisão Criminal nº 1027163-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS CARLOS MAGNO DE ASSUNCÂO
, já qualificado nos autos, por intermédio de seus patronos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0007998-78.2013.8.14.0040, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de sequestro e cárcere privado qualificado, previsto no
art. 148, §1º, incisos III
e
IV, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que (ID.
17632069
, págs.1-5), no dia 13 de fevereiro de 2013, nas proximidades de um ponto de van localizado no bairro Casas Populares, no Município de Parauapebas/PA, o acusado, agindo em comunhão de vontades com CARLOS SILVA LEAL e um terceiro indivíduo não identificado, sequestrou o adolescente M. D. S. A., então com 17 (dezessete) anos de idade, colocando-o à força no interior de veículo pertencente à empresa CARAJÁSNET, após desentendimento relacionado a supostos danos causados pelo menor a automóvel da referida empresa. Consta que, desde então, a vítima permanece desaparecida, sem notícias de seu paradeiro.

Sobreveio sentença condenatória (ID.17632085, págs.1-11) que constatou a materialidade e a autoria delitivas com fundamento no boletim de ocorrência, na fotografia do cartaz de desaparecimento, nos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e, sobretudo, na prova oral produzida em juízo, especialmente nos relatos do irmão e dos genitores da vítima, bem como de testemunhas presenciais da abordagem, concluindo pela configuração do delito de sequestro qualificado pelo fato de a vítima ser menor de 18 anos e pela privação de liberdade superior a 15 (quinze) dias.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID.17632085, págs.1-16), sustentando, no mérito, a insuficiência de provas para a condenação, sob o argumento de que nenhuma testemunha teria presenciado diretamente os fatos com segurança apta a embasar o decreto condenatório, pleiteando sua absolvição com fundamento no
art. 386, incisos IV
e
VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal

Brasileiro
, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do
art. 77 do mesmo diploma legal
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.17632134), pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, bem como a correção da dosimetria aplicada e a impossibilidade de concessão do
sursis
, diante do
quantum
de pena fixado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal (ID.21958208) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, assim como adequada a aplicação das qualificadoras, da agravante e da pena fixada na origem.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
LUIS CARLOS MAGNO DE ASSUNCAO
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se ao pedido absolutório por alegada insuficiência probatória, bem como às insurgências subsidiárias quanto à dosimetria da pena, especialmente no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, à incidência da agravante prevista no
art. 61, II, “c”, do Código Penal Brasileiro
e à possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena.

II.1 – Da materialidade e autoria. Pedido absolutório

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 17632070, págs.5-8), pela fotografia do cartaz noticiando o desaparecimento da vítima, bem como pelo conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, conforme consignado na sentença (ID.17632085).

É fato incontroverso que o adolescente M. D. S. A., à época com 17 (dezessete) anos de idade, desapareceu no dia 13 de fevereiro de 2013, não havendo, até a presente data, qualquer notícia acerca de seu paradeiro.

A autoria igualmente restou demonstrada de forma segura. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela que o apelante, acompanhado de CARLOS SILVA LEAL e de terceiro indivíduo, dirigiu-se à residência da vítima para exigir ressarcimento por supostos danos causados a veículo da empresa CARAJÁSNET. Diante da negativa do genitor em realizar o pagamento, um dos envolvidos afirmou que “iria pegar” o adolescente. Pouco tempo depois, a vítima foi vista sendo colocada à força no interior de veículo identificado como pertencente à mencionada empresa, não mais sendo localizada.

Os depoimentos do irmão e dos genitores da vítima mostram-se coerentes e harmônicos entre si, inexistindo qualquer elemento que lhes retire credibilidade. Testemunhas presenciais confirmaram a abordagem forçada nas proximidades do ponto de van, circunstância que, somada à ameaça imediatamente anterior, estabelece vínculo lógico entre a conduta do apelante e o desaparecimento do adolescente.

A negativa de autoria apresentada pelo réu, isolada e dissociada do contexto probatório, não se mostra suficiente para infirmar o conjunto de provas produzido em juízo. A condenação não se baseou em presunções ou meras conjecturas, mas em elementos probatórios convergentes e judicializados.

A jurisprudência é firme no sentido de que a prova testemunhal, quando coerente e concatenada, possui aptidão para fundamentar decreto condenatório. A versão do réu, quando isolada, não tem o condão de sobrepor-se ao acervo probatório sólido.

“Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, majorada pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Extorsão mediante sequestro. Concurso material. Preliminar de nulidade afastada. Inexistência de ofensa ao artigo 226, do CPP. Mérito. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas quanto aos três delitos em relação aos acusados Luan e Danilo.
Negativa dos réus isolada nos autos. Declarações detalhadas da vítima, corroboradas pelas demais provas
. No que tange ao roubo, causas de aumento do concurso de agentes, da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo bem demonstradas pela prova oral. Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, cometida em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Qualificadora e majorantes demonstradas. Condenação mantida. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância do réu Luan e da incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, da Lei nº 9.807/99. Possibilidade de desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para o delito de receptação com relação ao acusado Douglas. Participação desse réu restringiu-se a cooptar conta bancária para recebimento do dinheiro ilícito. Crime de extorsão mediante sequestro já havia se consumado (Súmula nº 96, do STJ). Dosimetria. Penas-bases fixadas no mínimo legal, para os três delitos, em relação aos acusados Luan e Danilo. Incidência da atenuante da menoridade relativa para o acusado Luan, sem reflexo nas penas, nos termos da Súmula 231, do STJ. Na terceira fase, ausência de fundamentação concreta a justificar aumentos sucessivos. Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Readequação da pena do crime de roubo, com aumento único na fração de 2/3 (dois terços). Caracterizado o concurso material entre os delitos. Configurada a causa de aumento prevista no artigo 158, § 1º, do Código Penal. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal para o acusado Douglas, quanto ao crime de receptação, diante da circunstância judicial desfavorável. Incidência da atenuante da confissão espontânea, retornando a pena ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ. Regime prisional inicial fechado adequado para os acusados Luan e Danilo. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Vedação legal. Inteligência do artigo 44 do Código Penal. Fixado o regime inicial semiaberto para o acusado Douglas, com a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Concessão da justiça gratuita. Rejeitada a preliminar e, no mérito, recursos parcialmente providos.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1507649-22.2022.8.26.0405 Osasco, Relator: Jucimara Esther de Lima Bueno, Data de Julgamento: 25/09/2023, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/09/2023
) (G.N.).”

“APELAÇÃO-CRIME. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. MAIS DE 24 HORAS. RESULTADO MORTE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONCURSO MATERIAL. 1. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL MINISTERIAL. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. REJEIÇÃO. Pretensão contrarrecursal ministerial de não conhecimento do recurso defensivo, no ponto em que postula a redução da pena privativa de liberdade ao mínimo legal, porque não fundamentado, a defesa não identificando quais penas foram estabelecidas acima do mínimo legal e onde residiria o desacerto judicial na fixação das sanções, que não procede. Em que pese sucinto o reclamo recursal, no que diz com a inconformidade quanto à pena aplicada, tal não obsta o conhecimento do recurso, em nome do princípio constitucional da ampla defesa, lembrando que, havendo pedido de absolvição, o efeito devolutivo é o mais amplo possível, abrangendo todas as questões. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. 2. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. Prova amplamente incriminatória. Hipótese em que a vítima, residente no Estado do Paraná, foi atraída até o Rio Grande do Sul em razão do interesse na aquisição de uma máquina agrícola, quando então foi abordada pelo codenunciado Márcio, que se apresentou como policial, dizendo que estava perseguindo a quadrilha responsável pela oferta da máquina. O delinquente ingressou no veículo do ofendido Osmar, que estava acompanhado de seu amigo, a vítima fatal Lírio, e foi até outro local, onde foram rendidos por mais homens armados, que os levaram para a residência que serviu de cativeiro. Lá, o ofendido patrimonial foi obrigado a obter dinheiro para a quadrilha, conseguindo o montante de R$ 50.000,00. Além disso, forneceu seu cartão de crédito e senha para os integrantes da quadrilha, bem como sua esposa depositou mais R$ 5.000,00, tudo como condição para libertá-lo. A ação delitiva culminou com a localização do cativeiro pelo esforço conjunto das Polícias do Rio Grande do Sul e do Paraná, que já vinha investigando a quadrilha, porém, infelizmente, resultou na morte do lesado Lírio, atingido por um disparo de arma de fogo oriundo da arma de um Delegado de Polícia. Os codenunciados Márcio, Claudemir e João foram presos em flagrante na residência que serviu de cativeiro. Lesado que, em juízo, mencionou, que os sequestradores que estavam no cativeiro falavam constantemente por telefone com um indivíduo de nome Vladimir, envolvido no sequestro.
Relevância da palavra da vítima, que nenhum motivo possuía para incriminar falsamente os réus. Interceptações telefônicas deferidas judicialmente que comprovam o envolvimento direto e fundamental do acusado no evento delituoso
. Negativa vertida pelo increpado derruída pelo restante do acervo probatório. Contexto absolutamente seguro à condenação, que vai mantida. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. À configuração do crime previsto no art. 288 do CP, basta a demonstração da associação, de maneira estável, de 3 indivíduos ou mais (a redação à época dos fatos preconizava mais de 3 indivíduos), ao fim de cometerem crimes, prescindido-se, inclusive, do efetivo cometimento de delitos. Situação dos autos em que a estabilidade do grupo criminoso resta evidenciada pela interceptação telefônica judicialmente autorizada, bem como pelas circunstâncias dos crimes cometidos – extorsão mediante sequestro. Réu responsável pela colocação de anúncio na internet de mercadorias abaixo do preço de mercado, utilizando-se de nome falso, bem como por realizar os primeiros contatos com as vítimas, auxiliando os demais acusados junto ao cativeiro, na obtenção dos valores do resgate, atuando como o “chefe” da quadrilha, articulando todas as práticas criminosas e dividindo as funções quanto aos demais denunciados. Prova segura ao veredicto condenatório, que vai mantido. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXTORSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. Configuradas todas as elementares do crime complexo de extorsão mediante sequestro - obtenção de qualquer vantagem, mediante o sequestro de pessoa, como condição ou preço do resgate -, não se há falar em desclassificação para extorsão qualificada, que se caracteriza pela figura do sequestro-relâmpago, ou "saidinha", onde o agente constrange a vítima, mediante violência ou grave ameaça, seguida de restrição da sua liberdade, para obter a vantagem econômica indevida pretendida, não havendo privação da liberdade, mas restrição. Acusados que, tão logo identificaram os lesados no ponto de encontro, os levaram até local diverso, previamente definido pelo grupo criminoso, onde os renderam e sequestraram, sendo a vítima patrimonial forçada a efetuar depósitos em dinheiro e obrigada a obter mais valores de terceiros, como condição para sua libertação, mantidas em cárcere privado. Tipo do art. 159 do CP bem caracterizado. Desclassificação inviável. 4. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. ART. 29, § 2º DO CP. NÃO RECONHECIMENTO. Acusado que atuou ativamente na consecução do crime de extorsão mediante sequestro, conduzindo as negociações com a vítima desde os primórdios do iter criminis, mantendo contato com os executores durante todo o sequestro. Ainda que o dolo, inicialmente, tenha sido de obtenção de vantagem pecuniária (preço do resgate), a morte, naquelas condições, era resultado absolutamente previsível e desdobramento inclusive aceito pelo increpado (dolo eventual). Coautoria evidenciada. Cooperação dolosamente distinta não configurada. 5. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. No caso concreto, restou evidente a nítida divisão de tarefas para a consecução do objetivo comum, pois o increpado, cuja conduta contribuiu decisivamente para o desfecho criminoso, fazendo os primeiros contatos com as vítimas, iniciando as tratativas da suposta venda de maquinário, atraindo-as à ação delitiva, bem como mantendo comunicação com os corréus Claudinei, Márcio e João, no período em que os lesados eram mantidos no cativeiro, tendo, assim, função por demais relevante na empreitada ilícita, porquanto, com sua conduta, iniciou e organizou a empreitada criminosa, comandando-a até o final. Impossibilidade de reconhecimento da participação de menor importância. 6. PENA. DOSIMETRIA. Pena-base fixada no máximo legal para o delito de extorsão mediante sequestro - 30 anos de reclusão, negativadas as vetoriais culpabilidade, circunstâncias, consequências e antecedentes, e em 1 ano e 4 meses de reclusão para o delito de associação criminosa armada, tisnadas as diretrizes antecedentes e circunstâncias, as quais, de fato, mereciam o tisne, porque desbordaram significativamente da previsão típica. No entanto, considerando a intensidade dos vetores negativados, e com os olhos voltados para o princípio da proporcionalidade e aos postulados de necessariedade e suficiência à prevenção e reprovação do ilícito, injustificável a aplicação do máximo legal cominado ao 1º fato, a pena-base respectiva devendo, por isso, ser reduzida proporcionalmente para 27 anos de reclusão. Na 2ª fase, reconhecida a agravante da reincidência, e agora, com a redução da pena-base, afastado o óbice da Súmula 231 do STJ, elevada a sanção em 1 ano para o 1º fato, mantido o incremento de 8 meses para o 2º fato, totalizando a pena de 28 anos de reclusão (1º fato) e de 2 anos de reclusão (2º fato). Na 3ª fase, a pena do 2º fato foi elevada em 1/2 pela majorante, resultando a reprimenda de 3 anos de reclusão. Somadas as sanções pelo concurso material, resta a pena privativa de liberdade definitva de 31 anos de reclusão. 7. DETRAÇÃO DE PENA. Eventual pedido de efetiva detração de pena deve ser formulado pela defesa do acusado perante o juiz da execução, que é o competente para análise do benefício, nos termos do art. 66, III, c da LEP. A detração penal na fase cognitiva, trazida pela Lei nº 12.736/2012, tem finalidade única de determinar o regime inicial de cumprimento da pena refletindo somente nisso. No caso, o tempo de segregação não interfere no regime prisional imposto, não só considerando o quantitativo punitivo definido, mas também por se tratar de agente duplamente reincidente, inclusive específico, a culpabilidade, circunstâncias e consequências sendo extremamente gravosas, tanto que repercutiram significativamente na pena de partida (art. 33, § 2º, a, e § 3º do CP e Súmula 269 do E. STJ). PRELIMINAR CONTRARRECURSAL MINISTERIAL REJEITADA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA IMPOSTA AO RÉU REDUZIDA PARA 31 ANOS DE RECLUSÃO. MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENCIAIS. (Apelação Criminal, Nº 50009993620158210015, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 25-10-2023)
(TJ-RS - Apelação: 50009993620158210015 OUTRA, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 25/10/2023, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2023
) (G.N.).”

No caso concreto, a dúvida razoável não se faz presente. O contexto probatório é coeso e suficiente, razão pela qual não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Rejeito, portanto, o pedido absolutório.

II.2 – Da dosimetria da pena

Não assiste razão ao apelante quanto à pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal.

Primeira fase

O Juízo de origem, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal Brasileiro
, valorou negativamente os motivos e as consequências do crime.

Quanto aos
motivos
, restou evidenciado que o réu optou por fazer justiça com as próprias mãos, em retaliação a suposto dano patrimonial, em vez de recorrer aos meios legais disponíveis. Tal circunstância revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial.

“EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIME DE TORTURA CONFISSÃO - PRELIMINAR - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS DE TODOS OS RÉUS - DOSIMETRIA DA PENA - REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - POSSIBILIDADE - DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES DE UM DOS ACUSADOS - DIREITO AO ESQUECIMENTO - POSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA ALGUNS DOS RÉUS - POSSIBILIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS ACUSADOS NÃO RECORRENTES - NECESSIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Resta prejudicado o pedido de apelo em liberdade apresentado em sede de apelação criminal pronta para julgamento - Demonstrado que a conduta dos acusados configurou os delitos de exercício arbitrário das próprias razões, sequestro e cárcere privado qualificado e lesão corporal, deve ser rejeitada a tese de absolvição - O crime de tortura-confissão exige a comprovação do dolo dos agentes de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, o que não restou demonstrado nos autos -
Resta configurado o crime de exercício arbitrário das próprias razões quando os acusados fazem "justiça com as próprias mãos",

isto é, buscam satisfazer pretensão legítima
(reaver os bens subtraídos pela vítima), porém agindo por si mesmo e de acordo com a sua própria vontade, não solicitando a intervenção estatal, responsável por aplicar a Justiça - Considerando que a vítima foi privada de sua liberdade de locomoção, ainda que por curto espaço de tempo, resta configurado o crime de sequestro e cárcere privado. Ademais, os maus tratos a que o ofendido foi submetido, que lhe geraram intenso sofrimento físico e moral, tornam a conduta mais grave e a enquadra m na forma qualificada do crime - Comprovado que a vítima foi agredida fisicamente pelos réus, resta configurado o delito de lesão corporal - Demonstrado o liame subjetivo existente entre as condutas dos acusados, que orientaram suas ações a fim de garantir o sucesso da empreitada, todos devem ser condenados pelos crimes praticados, independente de terem efetivamente agredido fisicamente o ofendido - Havendo equívoco na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, pelo magistrado sentenciante, deve haver a reanálise de tais circunstâncias por esta instância revisora - Quando os registros da folha de antecedentes de um dos réus são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da dosimetria da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento - Realizada nova dosimetria da pena, deve ser revisto o regime inicial fixado aos acusados não reincidentes, aplicando-se o aberto - Deve ser estendida aos demais réus a desclassificação do crime ora realizada, por se tratar de situação mais benéfica, com nova dosimetria da pena - Em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório, cabe ao juízo da execução verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00002994120238130322, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/02/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2024
) (G.N.).”

No tocante às consequências, o desaparecimento permanente da vítima, sem qualquer notícia de seu paradeiro por mais de uma década, extrapola o desvalor inerente ao tipo penal de sequestro, gerando sofrimento contínuo e indeterminado aos familiares. Trata-se de fundamento concreto e idôneo para o aumento da pena-base, em linha com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO. BIS IN IDEM. SOPESAMENTO PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A jurisprudência deste Sodalício entende que
a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada, circunstância não verificada no caso em exame, na medida em que utilizadas considerações abstratas e inerentes ao tipo penal violado para justificar a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal.
2. Na hipótese, o colegiado estadual alterou a sanção estabelecida pelo Juiz sentenciante, considerando negativo além do vetor consequências, as circunstâncias do crime. Para tanto, baseou-se em elementos genéricos e já utilizados para qualificar o tipo e agravar a sanção na segunda fase da dosimetria, fundamentos que não são legítimos, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. 3. Verificada a inadequação da análise da sanção na primeira fase da dosimetria, merece o acórdão impugnado ser reformado nesse ponto, a fim de decotar o vetor das circunstâncias do crime e reduzir a pena-base estabelecida. 4. Agravo regimental a que se dá provimento, para redimensionar a pena do agravante para 14 anos de reclusão.
(STJ - AgRg no AREsp: 1248252 PI 2018/0034050-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018
) (G.N.).”

A utilização de uma das qualificadoras para definir o tipo penal (
art. 148, §1º e §2º, do Código Penal Brasileiro
), especialmente aquela relativa à vítima menor de 18 anos, e o emprego da outra circunstância, privação da liberdade por período superior ao ordinariamente inerente ao tipo, como fundamento para valorar negativamente as circunstâncias judiciais encontra respaldo na jurisprudência consolidada, inexistindo
bis in idem
.

Ressalte-se, de forma expressa, que não há
bis in idem
na presente dosimetria, pois
a qualificadora relativa à menoridade da vítima foi utilizada exclusivamente para a definição do tipo penal
, enquanto
a circunstância referente à privação prolongada da liberdade
foi considerada como consequência concreta das ações do agente, não absorvida pelo tipo.

“E M E N T A REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, AMEAÇA, SEQUESTRO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME Revisão criminal proposta com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando a redução da pena fixada em acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, ao julgar parcialmente procedente apelação criminal, redimensionou a pena nos crimes de sequestro e ameaça, fixando a reprimenda total em 20 anos e 10 dias de reclusão e 1 mês e 16 dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e III; 147, caput; 148, caput, todos do Código Penal; e art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90. O requerente alega erro na dosimetria da pena, especialmente em relação à fundamentação da pena-base no crime de homicídio qualificado, ao reconhecimento da agravante do motivo torpe e ao tratamento do concurso material com o crime de corrupção de menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base do homicídio qualificado foi devidamente fundamentada, sem bis in idem ou valoração indevida de elementos do tipo penal; e (ii) estabelecer se houve erro na aplicação do concurso material em relação ao crime de corrupção de menores, em detrimento da aplicação do concurso formal. III. RAZÕES DE DECIDIR A pena-base do crime de homicídio qualificado foi fixada acima do mínimo legal (14 anos) com base na culpabilidade acentuada do agente, diante da brutalidade, premeditação e concurso de agentes, incluindo inimputáveis, fundamentos que extrapolam o tipo penal e estão amparados na jurisprudência consolidada. A agravante do motivo torpe foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria, sem configuração de bis in idem, conforme entendimento jurisprudencial que admite a utilização de uma qualificadora como agravante quando outra já tiver sido utilizada para qualificar o delito. O pedido de revaloração do concurso material para concurso formal entre os crimes de homicídio e corrupção de menores procede em tese, tendo em vista que os delitos decorreram da mesma ação e contexto fático, nos termos da jurisprudência do STJ. Contudo, sua aplicação não resulta em redução da pena total, pois o acréscimo da pena de 2 anos e 8 meses no crime de corrupção de menores corresponde exatamente à fração de 1/6 sobre os 16 anos fixados para o homicídio. Diante da ausência de efeito prático na substituição do concurso material pelo formal, e considerando o disposto no art. 70, parágrafo único, do Código Penal, mantém-se a dosimetria aplicada pela sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE improcedentes. Tese de julgamento: A majoração da pena-base do crime de homicídio qualificado é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, desde que distintos das qualificadoras do tipo penal.
É admissível a utilização de uma das qualificadoras reconhecidas pelo júri como agravante, desde que não haja bis in idem, respeitando-se o sistema trifásico da pena
. O concurso formal entre homicídio e corrupção de menores é cabível quando os delitos decorrem de uma mesma ação, porém, no caso em tela, sua substituição pelo concurso material não se impõe pois o resultado prático da pena se mantém inalterado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, a, 68, 69, 70, parágrafo único, e 121, § 2º, I e III; CPP, arts. 621, I e III, e 625, § 1º; ECA, art. 244-B, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 703.403/ES, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022; STJ, HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 09.04.2021; STJ, REsp n. 2.068.316/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.595.833/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04.02.2020, DJe 17.02.2020; TJ/MT, Ap. Crim. nº 112473/2016, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desª Ana Cristina Silva Mendes; TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017.
(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10271638120258110000, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 04/12/2025, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 11/12/2025
) (G.N.).”

Assim, a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

Segunda fase

No tocante às consequências, o desaparecimento permanente da vítima [...] gerando sofrimento contínuo e indeterminado aos familiares, o que reforça não se tratar de mera repetição do elemento já previsto no tipo qualificado, mas de consequência concreta autônoma, apta a justificar a exasperação da pena-base sem violação ao princípio do
ne bis in idem
.

A vítima foi abordada de forma abrupta e colocada à força no interior do veículo, sem qualquer possibilidade real de reação. A prova oral é firme nesse sentido, evidenciando circunstância que autoriza a aplicação da agravante.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA E CÁRCERE PRIVADO - DESCLASSIFICAÇAO DO DELITO DE TORTURA PARA LESÃO CORPORAL - DESCABIMENTO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO - IMPOSSIBILIDADE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE MEDIANTE REÁNALISE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - VIABILIDADE - DECOTE DE AGRAVANTES - DESCABIMENTO - CONCURSO FORMAL DE CRIMES - INAPLICABILIDADE - DECOTE OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇAO. 1. A palavra da vítima, em crimes praticados no ambiente doméstico, longe das vistas de testemunhas, tem especial valor probatório para a demonstração da autoria e da materialidade, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, in casu, a prova testemunhal e relatório de atendimento médico e levantamento pericial, restando afastado o pedido de desclassificação do delito de tortura para lesão corporal, quando o conjunto probatório demonstra que o elemento volitivo foi fazer a vítima sofrer, caracterizando-se a tipicidade do crime de tortura prevista no art. 1º, II, da Lei 9.455/97. 2. Afigura-se inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de tortura e cárcere privado, eis que não restou demonstrado nos autos que um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do outro. 3. O juízo de desvalor operado sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal deve estar atrelado a dados concretos, aferíveis a partir da prova dos autos, de modo que a carência ou ausência de justificação para negativar os vetores da personalidade e circunstâncias do crime, torna indevida a sua manutenção.
4. Mostrando-se acertada a incidência das agravantes descritas no art. 61, inciso II, letras 'a', 'c', 'e' e f'' do Código Penal, não há que se falar em decote
. 5. Embora praticados em um mesmo contexto fático, sendo os crimes de cárcere privado e tortura de espécies distintas e praticados com desígnios autônomos, incabível a aplicação da regra do concurso formal. 6. Para fixação de indenização pela reparação dos danos morais causados à vítima deve haver pedido formal de qualquer das partes, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, sendo certo que no presente caso o Parquet se manifestou expressamente quanto a esse ponto, de forma que não há que falar-se em seu decote ou redução do quantum indenizatório. 7. A obrigação do pagamento das custas é consequência da condenação e, a teor do art. 804 do Código de Processo Penal, deve eventual impossibilidade de seu cumprimento ser apreciada pelo juízo da execução, competente para analisar a situação econômico-financeira do condenado. (Revisora): APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA-CASTIGO E CÁRCERE PRIVADO - DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO - CABIMENTO - DOSIMETRIA DO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO - REAJUSTE - POSSIBILIDADE - CULPABILIDADE - DECOTE - NECESSIDADE - AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA E, DO CÓDIGO PENAL - AFASTAMENTO - POSSIBILIDADE - RÉU QUE É COMPANHEIRO DA VÍTIMA - RELAÇÃO CONJUGAL - NÃO VERIFICAÇÃO - ANALOGIA IN MALAM PARTEM - CONSTATAÇÃO. O delito de tortura-castigo é crime próprio, que exige atributos específicos para o sujeito ativo do crime, consistente na figura de garante. Tendo em vista que o réu não ocupava, em relação à vítima, nenhuma posição de garante, consistente em obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, sequer obrigação decorrente de lei ou relação jurídica de outra natureza, forçoso reconhecer que ele não pode figurar no polo ativo, sendo sua conduta atípica. No entanto, restando suficientemente comprovado que o réu agrediu fisicamente a vítima, cabível a desclassificação da conduta para aquela prev (
TJ-MG - Apelação Criminal: 00090743320238130035, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 20/02/2025
) (G.N.).”

Não há falar em afastamento da referida circunstância.

Terceira fase

Inexistentes causas de diminuição ou aumento na terceira fase além das qualificadoras já consideradas, manteve-se o patamar fixado.

II.3 – Da suspensão condicional da pena (
sursis
)

Inviável a concessão da suspensão condicional da pena.

Nos termos do
art. 77 do Código Penal Brasileiro
, o
sursi
s exige, como requisito objetivo, que a pena privativa de liberdade não seja superior a 2 (dois) anos. No caso em exame, a pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, ultrapassando o limite legal.

Além disso, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente quanto aos motivos e às consequências do crime, desautorizam a concessão da benesse.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, alicerçada em conjunto probatório sólido e em correta aplicação da lei penal, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por LUIS CARLOS MAGNO DE ASSUNCAO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 08/06/2026